Tribunal: TJES
Processo: 5011595-09.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Cláusulas Abusivas; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011595-09.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALINE DA SILVA HELMER e outros

AGRAVADO: PRAIA NORTE IMOBILIARIA SPE LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
VÍCIO ELENCADO NO ART.
1.022
DO CPC.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.

1. -
A teor do disposto no art.
1.022
, do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, cabível
contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade,
eliminar
contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
ou
para
corrigir erro material
,
de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

2. -

O
acórdão objurgado, contudo, não padece do vício apontado porque
no
respeitável
voto de relatoria
restou mencionado que “No tocante à hipótese tratar-se de imóvel com alienação fiduciária, o que ensejaria a aplicação da Lei nº 9.514/97, cumpre asseverar que a incidência da legislação especial ocorre apenas quando a parte está devidamente constituída em mora. Além disso, não houve tampouco a consolidação da propriedade em favor do credor. Nesse cenário, o fato de haver pacto de alienação fiduciária não impede que a rescisão seja analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor para fins de fixação de percentual de retenção, considerando o momento processual de cognição sumária da matéria”
(id 7923655, p. 6).

3
. -
O
s embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento,
só
são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material
(
STJ,
EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
data do julgamento:
28-04-2015,
data da publicação/fonte:
DJe 19-05-2015).

4
. -
Nos termos do art. 1.025, do Código de Processo Civil, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

5. - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5011595-09.2023.8.08.0000.

EMBARGANTE: PRAIA NORTE IMOBILIÁRIA SPE LTDA.

EMBARGADAS: ALINE DA SILVA HELMER E DENIS MOTA CARVALHO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Alegou a embargante, em síntese, que: 1) há omissão no acórdão embargado; 2) a omissão relaciona-se “à incidência da Lei 9.514/1997 que disciplina de forma específica a aquisição de imóvel mediante garantia de alienação fiduciária, no qual não se cogita da aplicação do Código de Defesa do Consumidor em caso de rescisão do contrato por iniciativa do comprador”; e 3) “a r. decisão foi omissa em relação aos arts. 26 e 27 da Lei nº 9.514/1997, além de configurar dissídio jurisprudencial”.

Requereu “o conhecimento e consequente provimento do presente recurso para que, respeitosamente, seja sanada a referida omissão, na forma da lei”.

O
acórdão objurgado, contudo, não padece do vício apontado porque
no
respeitável
voto de relatoria
restou mencionado que “No tocante à hipótese tratar-se de imóvel com alienação fiduciária, o que ensejaria a aplicação da Lei nº 9.514/97, cumpre asseverar que a incidência da legislação especial ocorre apenas quando a parte está devidamente constituída em mora. Além disso, não houve tampouco a consolidação da propriedade em favor do credor. Nesse cenário, o fato de haver pacto de alienação fiduciária não impede que a rescisão seja analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor para fins de fixação de percentual de retenção, considerando o momento processual de cognição sumária da matéria”
(id 7923655, p. 6).

O
prequestionamento
pretendido
pel
a
embargante
não se afigura
viável
porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento,
só
são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material
(EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
data do julgamento:
28-04-2015,
data da publicação/fonte:
DJe 19-05-2015).
Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por fim, saliento que o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

Posto isso
,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Voto com o relator